Tribunal: TJES
Processo: 0005684-02.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005684-02.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK DO SACRAMENTO CALDEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FLAGRANTE EM CRIME PERMANENTE. INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS VÁLIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 817 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06, em razão da apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, apetrechos típicos da traficância e armamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões em análise:

(i) verificar a existência de nulidade por violação de domicílio, com aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada;

(ii) examinar a suficiência probatória para condenação e a legalidade da pena-base fixada acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais na residência se deu em contexto de flagrante de crime permanente, legitimada por fundadas razões e controlada a posteriori pelo Judiciário. Preliminar rejeitada.

4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por laudos, autos de apreensão e depoimentos firmes e coerentes dos policiais, corroborados pelo conjunto probatório, sendo legítima a palavra dos agentes públicos como meio de prova.
5. A pena-base foi fixada com acréscimo justificado, diante de dois vetores desfavoráveis: antecedentes e circunstâncias do crime (variedade e natureza das drogas apreendidas, especialmente cocaína), nos termos do art. 59 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06.
6. Regime inicial fechado mantido pela gravidade concreta e quantidade de entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, é legítimo quando fundado em flagrante de crime permanente e controlado posteriormente pelo Judiciário. 2. A palavra dos policiais, colhida sob contraditório judicial e corroborada por outras provas, é meio idôneo para embasar condenação por tráfico de drogas. 3. É proporcional o aumento da pena-base quando fundamentado em antecedentes e na variedade/natureza da droga apreendida."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 59; CPP, art. 157; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, 40, IV e 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APELAÇÃO CRIMINAL nº 0009155-15.2022.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0005684-02.2022.8.08.0012

APELANTES: PATRICK DO SACRAMENTO CALDEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO-PRELIMINAR

Preliminarmente, o apelante argui nulidade das provas por violação de domicílio, ao argumento de ingresso policial sem mandado e sem justa causa, com consequente aplicação do artigo 157 do Código de Processo Penal e da teoria dos frutos da árvore envenenada.

No entanto, a alegação não se sustenta, pelas razões expostas a seguir.

Consta dos autos que a diligência teve início a partir de denúncia anônima especificada acerca da chegada de carregamento de drogas na residência, seguida de observação em campo. Na aproximação, os policiais visualizaram um indivíduo armado que empreendeu fuga e, na sequência, avistaram o apelante na área externa da casa portando tablete de maconha, tendo ele ingressado no interior do imóvel, onde, então, foi abordado.

Ato contínuo, localizaram-se, no quarto, grande quantidade e variedade de entorpecentes, além de apetrechos típicos da mercancia ilícita (balanças, cadernos de anotações, rádio comunicador) e armamento.

Essas circunstâncias, externadas de forma convergente pelos agentes públicos sob contraditório judicial, evidenciam a configuração de flagrante em crime permanente, legitimando o ingresso domiciliar sem mandado, desde que controlado a
posteriori
pelo judiciário, como no caso.

Vejam-se que nesse mesmo sentido já decidiu essa C. Câmara:

ACÓRDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS COMO MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME [...]. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, configurando flagrante delito e legitimando a entrada dos policiais no domicílio dos réus sem mandado judicial, diante de fundadas razões.
5.[...]. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 00091551520228080048, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal).

Ademais, o acervo apreendido revela expressividade que corrobora a justa causa antecedente, não se tratando de descoberta fortuita.

Razão pela qual, rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0005684-02.2022.8.08.0012

APELANTES: PATRICK DO SACRAMENTO CALDEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO-MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
PATRICK DO SACRAMENTO CALDEIRA
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

Em suas razões recursais de ID nº 12157749, o apelante suscita, em preliminar, a nulidade das provas obtidas pelos policiais, sob o argumento de que houve ingresso em sua residência sem mandado judicial e sem a presença de fundadas razões para tal medida, o que configuraria violação ao domicílio e atrairia a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 12505383, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer acostado sob ID nº 14862788, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

I – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
(IN DUBIO PRO REO)

A defesa alega, em síntese, fragilidade e inconclusividade do conjunto probatório quanto à autoria e à destinação mercantil dos entorpecentes, apontando supostas inconsistências dos relatos policiais e destacando o depoimento de testemunha presencial no sentido de que não havia pessoa armada no quintal e de que os agentes ingressaram pela parte dos fundos da residência já trazendo materiais apreendidos, o que inviabilizaria a vinculação segura dos objetos ao recorrente; por isso, pugna pela absolvição à luz do princípio
in dubio pro reo.

A materialidade delitiva emerge do auto de apreensão, boletim unificado, autos de constatação e laudos definitivos, bem como de toda a cadeia documental do inquérito e da prova oral colhida em juízo.

A autoria, por sua vez, é amplamente afirmada por depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares que participaram da diligência, os quais relataram: a informação antecedente de armazenamento de drogas; a visualização, do lado de fora, de indivíduo armado que fugiu; o avistamento do apelante na área externa com tablete de maconha; e a subsequente apreensão, no interior do quarto, de expressivo lote de entorpecentes (maconha em tabletes e porções fracionadas, pasta base e pinos de cocaína), além de colete balístico, balanças de precisão, anotações do tráfico e rádio comunicador, tudo em contexto de guarda única que denota destinação comercial.

Neste contexto, cumpre destacar que ainda que a defesa tenha produzido depoimento em sentido contrário, afirmando ausência de arma no quintal e ingresso policial pela parte de trás, tal versão não logrou infirmar a consistência interna dos relatos policiais nem a objetividade do acervo apreendido.

Dessa forma, à luz do conjunto probatório colacionado aos autos, não remanesce dúvida razoável sobre a destinação mercantil dos entorpecentes, o que afasta a pretensão absolutória fundada no
in dubio pro reo.

II – DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa insurge-se contra a elevação da pena-base acima do mínimo legal, sustentando ausência de fundamentação idônea para negativação das circunstâncias judiciais.

No presente caso, verifica-se que a reprimenda seguiu o modelo trifásico do art. 68 do Código Penal, com o juízo de origem observando as diretrizes do art. 59, uma vez que a pena-base foi fixada em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, partindo-se do mínimo legal do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (5 a 15 anos), e fundamentando-se, especificamente, em dois vetores desfavoráveis: (i) antecedentes “maculados” e (ii) circunstâncias do crime reputadas “graves” em razão da variedade e natureza das drogas apreendidas (com destaque para a cocaína).

Os demais vetores foram tidos como neutros, sem elementos ou comuns ao tipo (culpabilidade comum ao tipo; conduta social sem elementos; personalidade não aferível; motivos não apurados; consequências comuns ao tipo; comportamento da vítima neutro).

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime.

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais dos antecedentes e das circunstâncias do crime, pelos seguintes fundamentos:

A culpabilidade foi tida como comum ao tipo, não havendo desvalor específico aferido; a negativação não incidiu nesse vetor.

Quanto aos antecedentes, o juízo os considerou “maculados”, com base nas certidões juntadas; tal fundamento, quando apoiado em condenações transitadas em julgado, é idôneo para agravar a basilar no vetor próprio de antecedentes.

No tocante às circunstâncias do crime, consignou-se gravidade concreta pelo fato de o réu guardar variedade de drogas, destacadamente cocaína, o que, à luz do art. 42 da Lei 11.343/06 (natureza e quantidade do entorpecente), autoriza a exasperação da pena-base diante de maior desvalor fático probatório na conduta.

Por outro lado, conduta social, personalidade, motivos e consequências foram expressamente neutralizados (sem elementos, não aferíveis, não apurados ou comuns ao tipo), não servindo, portanto, de suporte autônomo para agravo da basilar.

Diante desse cenário, a pena-base em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa representa um acréscimo de 2 anos acima do mínimo legal, proporcional à existência de 2 circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e circunstâncias do crime).

Dessa forma, considerando que o intervalo da pena do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 é de 10 anos, e que a fração de 1/8 corresponderia a 01 ano e 03 meses por circunstância negativa, o aumento de 02 (dois) anos aplicado na sentença está dentro dos limites da proporcionalidade e não evidencia qualquer vício a ser sanado por esta Corte.

Na segunda fase, o juízo não aplicou agravantes ou atenuantes e, em seguida, afastou a minorante do art. 33, § 4º, por não preenchimento cumulativo dos requisitos (antecedentes desabonadores e elementos que, no entender da sentença, revelam dedicação a atividade criminosa), mantendo, ao final, a causa de aumento do art. 40, IV, na fração de 1/6, o que levou à pena definitiva de 08 anos e 02 meses de reclusão e 817 dias-multa.

Dessa forma, verifico que a pena foi adequadamente fixada, com base em elementos concretos e jurídicos, e a pretensão de retorno ao patamar mínimo legal não se sustenta diante das circunstâncias desfavoráveis já demonstradas. Razão pela qual, o pleito de redimensionamento não merece acolhimento.

Por fim, mantém-se o regime inicial fechado, tendo em vista a gravidade concreta evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes, critério normativo relevante nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a natureza do delito e o
quantum
de reprimenda fixado.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da sentença recorrida.

É como voto.

07

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator